Tribunal: CARF
Processo: 12466.721873/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.721873/2012-11
RESOLUÇÃO
3003-000.410 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/24), lavrado para a exigência
de R$ 5.000,00 a título de multa por embaraço à fiscalização, com fundamento no art. 107, IV, “c”,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.410 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721873/2012-11
2
do Decreto-Lei no 37, de 1966, em face do não atendimento da intimação SEVIG 02/2012, de
15/02/2012, que foi cientificada em 16/02/2012, com prazo para atendimento até 17/04/2012.
Consta do Auto de Infração a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento
fiscal:
001 - EMBARAÇO OU IMPEDIMENTO À AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, INCLUSIVE NÃO
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO
A empresa CODESA – COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO, CNPJ
27.316.538/0004-09, na condição de Depositário, deixou de atender a intimação
SEVIG 02/2012, de 15/02/2012, e desta maneira embaraçou o trabalho da
fiscalização aduaneira no tocante ao controle de cargas desembaraçadas e que
não estão na situação “entregue” no sistema Siscomex Carga.
A empresa depositária tomou ciência da intimação em 16/02/2012, por meio do
Fiel de Armazém Alexandre F. De Melo, conforme carimbo e assinatura apostos na
primeira via da referida intimação. A data limite para a entrega da resposta a
intimação era 17/04/2012, mas até a data de 23/05/2012 não houve
manifestação por parte da Companhia Docas do Espírito Santo-CODESA.
Assim, consoante disposto na alínea “c” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei
no 37/66, com nova redação dada pela Lei no 10.833/2003, a depositária fica
sujeita a aplicação de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo não
atendimento da Intimação Sevig 02/2012, de 15/02/2012.
Cientificada, em 18/07/2012 (fl. 29), a interessada, por intermédio de procuradora
(fl. 39), apresentou, tempestivamente, em 10/08/2012, impugnação (fls. 32/36), instruída com
documentos (fls. 37/74), na qual, em resumo, alega que, em atendimento da intimação, prestou
as informações solicitadas tempestivamente, juntando os comprovantes de registro das DI no
SISCARGA; esclarece que as mercadorias vinculadas às DI foram retiradas e entregues aos
destinatários de forma regular, ponderando que, ainda que o registro no SISCARGA tenha sido em
atraso, não houve prejuízo alguma às partes envolvidas; considera desarrazoada a penalidade,
sobretudo por ter ocorrido a autuação “após passados vários meses”; diz que antes da lavratura
do termo de intimação, já havia providenciado o registro no SISCARGA das DI, além de já haver
sido lavrado auto de infração pelos mesmos motivos no Processo no 12466.721002/2012-90, por
suposto desatendimento da intimação SEVIG 02/2012; destaca que toda a documentação
referente ao aventado desatendimento da intimação foi entregue ao Serviço de Vigilância e
Controle Aduaneiro da Alfândega do Porto de Vitória/ES na data de 27/07/2012, conforme
protocolo; por já ter sanado a suposta irregularidade, conclui que houve perda do objeto deste
auto de infração; pugna pela insubsistência do auto de infração, requerendo permissão para
produzir todos os tipos de prova admitidos, especialmente documental, suplementar, pericial e
testemunhal, além da oitiva dos fiscais que lavraram o auto de infração.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.410 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721873/2012-11
3
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Curitiba/PR, nos termos do Acórdão no
06-67.665, de 08/10/2019 (fls.79/83), que por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente
a Impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/05/2012
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO DE
INTIMAÇÃO.
Está dispensado de conter ementa o acórdão resultante de julgamento de
processo administrativo fiscal que contenha exigência de valor inferior a R$
100.000,00 (cem mil reais) (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.92/95), no qual, em
suma, defende a ocorrência da prescrição intercorrente, com base nos artigos 1o, da Lei no
9.873/99 e 24, da Lei no 11.457/07).
Ao final requer:

O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.410 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721873/2012-11
4
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/10/2019 (fl.89) e protocolou
Recurso Voluntário em 13/11/2019 (fl..90) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da prescrição intercorrente:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, lavrado para a exigência de R$ 5.000,00 a título de multa por embaraço à
fiscalização, em face do não atendimento da intimação, no prazo estipulado em procedimento
fiscal. No caso, o relato fiscal é de que a autuada não atendeu a intimação SEVIG 02/2012,
cientificada em 16/02/2012, no prazo estipulado para entrega de resposta, que se encerraria em
17/04/2012, tendo sido apresentada somente em 27/07/2012 (fl.74), tratando-se, portanto, de
processo administrativo de apuração de infração aduaneira:

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos.
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses, no
tema repetitivo 1293:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.410 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721873/2012-11
5
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
No caso dos autos, a ciência pessoal da presente autuação, através do seu
representante legal, se deu na data de 18/07/2012 (fl.29), sua Impugnação foi interposta em
10/08/2012 (fl.31) e foi julgada na data de 08/10/2019 (fl.79), conforme Extrato do Processo
(fl.180):

Ainda, a autuada foi intimada da decisão da DRJ piso em 14/10/2019 (fl.89),
protocolou Recurso Voluntário em 13/11/2019 (fl.90) e os autos foram recebidos no CARF em

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.410 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721873/2012-11
6
02/01/2020, vindo a ser sorteado para esta conselheira somente em 17/02/2025, e pautado para
julgamento em junho/2025.
Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário,
até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos
ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após
retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green